Tribunal: TJES
Processo: 5017802-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017802-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEDAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

COATOR: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017802-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO

PACIENTE: JEDAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, CP). MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

A custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado por motivo fútil, decorrente de dívida irrisória de R$ 50,00, e mediante recurso que dificultou a defesa). O
modus operandi
e a confissão de dolo subsequente à fuga (“já tinha a intenção de matar”) evidenciam a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração criminosa.

A decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo à exigência constitucional.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo tramita sob o rito do Tribunal do Júri, que possui maior complexidade instrutória. O lapso temporal deve ser aferido pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e a instrução criminal encontra-se encerrada, o que afasta a alegação de mora processual injustificada.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social, dada a alta periculosidade do agente e a gravidade concreta do crime.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017802-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO

PACIENTE: JEDAIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jedaias Jeronimo de Oliveira
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido, sustenta o impetrante que a manutenção da prisão cautelar constitui constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistência de perigo atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, excesso de prazo na custódia cautelar e falta de fundamentação concreta na decisão que manteve a segregação. Afirma, ainda, que há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas alternativas, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

Posteriormente, este Relator, após apreciar a peça processual, indeferiu a tutela de urgência, ressaltando a ausência de
fumus boni iuris
e a inexistência de constrangimento ilegal evidente. Id 16623727.

O Juízo a quo realizou as informações no Id. 16779130.

Após, a Procuradoria de Justiça opina pela Denegação da presente ordem de Habeas Corpus, no id. 16832943.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Contudo, a concessão da ordem pressupõe a presença de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade de forma inequívoca, o que não se verifica na presente hipótese.

I. Da Fundamentação e Legalidade da Prisão Preventiva

O argumento de ausência de fundamentação ou de ilegalidade da prisão preventiva não encontra respaldo nos autos. A custódia cautelar foi mantida pelo Juízo
a quo
com base em elementos concretos que demonstram o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, narra a denúncia que:

“
no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 00h27, na praia de Pequiá, distrito desta comarca, o denunciado Jedaias Jeronimo de Oliveira, agindo com manifesta vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou a vítima Rodrigo da Silva Araújo, mediante golpes com arma branca (canivete).”

Segundo a prova dos autos, o acusado desferiu golpes de canivete na vítima Rodrigo da Silva Araújo, atingindo-lhe o pescoço e o braço, em razão de uma desavença provocada por uma dívida de R$ 50,00. Após o crime, o réu fugiu do local, gritando que “já tinha a intenção de matar” a vítima, circunstância que evidencia o dolo direto e o grau elevado de periculosidade

Observa-se que a autoria e a materialidade restam demonstradas nos autos, conforme o Boletim Unificado de n'6225292 (fl. 03), Certidão de Óbito (fl. 11), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 37), depoimentos colhidos e demais provas contidas nos autos.

Não obstante, as decisões que mantiveram a prisão cautelar, inclusive aquela datada de 21 de julho de 2025, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, atendendo à exigência do artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal.

É importante relatar, que este Relator já havia corroborado este entendimento ao indeferir a liminar, ressaltando a alta gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme demonstrado nos autos.

II. Do Excesso de Prazo na Custódia Cautelar

Subsidiariamente, quanto ao pedido da Defesa, quanto ao excesso de prazo, é importante observar que se trata de um crime doloso contra vida, que tramita sob o rito do Tribunal do Júri, o qual, por sua natureza e complexidade, envolve atos processuais mais extensos, como oitiva de diversas testemunhas, o que afasta a aplicação de um critério meramente aritmético para a contagem de prazos.

Ademais, o Juízo da 2ª Vara de Iúna informou que o processo tem tramitado com diligência e regularidade processual, visto que se trata de crime do Tribunal do Júri, inerente à complexidade instrutória, com pluralidade de testemunhas e necessidade de expedição de Cartas Precatórias e diligências para localização e intimação de testemunhas.

Admite-se que houve percalços na instrução, como a necessidade de redesignação de AIJ (Audiência de Instrução e Julgamento) por ausência justificada do defensor, falhas técnicas no sistema (Id. n.º 77511572) e a não localização de testemunhas.

Entretanto, destacar aqui, que se trata de crime de complexidade, onde o lapso temporal, por si só, não configura constrangimento ilegal, devendo a aferição ocorrer pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Portanto, o excesso de prazo não se verifica, uma vez que a análise não se restringe à soma aritmética de prazos processuais, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e o andamento regular da instrução.

Logo, a tese de excesso de prazo deve ser rechaçada.

III. Da Inadequação das Medidas Cautelares Alternativas

Por fim, invoca a Defesa a possibilidade subsidiária de aplicação de medida cautelares diversas da prisão conforme o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Contudo, a aplicação de medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica ou a prisão domiciliar, se mostra insuficiente e inadequada para a garantia da ordem pública no caso em tela, uma vez que a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
do paciente (homicídio qualificado por motivo fútil e surpresa) e a periculosidade social revelada por sua conduta impedem a substituição da prisão por cautelares mais brandas.

Portanto, a custódia cautelar se mostra, por ora, adequada, necessária e proporcional aos fatos apurados.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.